Tribunal: STF
Processo: RE 393640
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR.
 JUROS DE MORA. ART. 100, § 1º DA CF/88.
        A agravante busca, na
realidade, rediscutir matéria já pacificada pela Corte, atinente à
inocorrência de juros moratórios se a Fazenda Pública realiza o
pagamento dentro do prazo do art. 100 § 1º da CF.
        Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega
provimento.